Tribunal: TJPA
Processo: 0801521-67.2025.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10952 - Fato Atípico
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801521-67.2025.8.14.0401

APELANTE: TATIANE GUIMARAES ABREU

APELADO: ADALTO NERES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LEI MARIA DA PENHA. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CONFLITO PARENTAL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. INEXISTÊNCIA DE RISCO ATUAL OU IMINENTE. TUTELA INIBITÓRIA. IMPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Tatiane Guimarães Abreu contra sentença da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA que indeferiu o pedido de medidas protetivas de urgência e revogou aquelas anteriormente deferidas liminarmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificar a presença dos requisitos legais para concessão ou manutenção das medidas protetivas, especialmente quanto à existência de violência baseada no gênero e de risco atual ou iminente à integridade da ofendida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O conjunto probatório, especialmente o estudo psicossocial, evidencia que a controvérsia decorre de conflito parental relacionado à guarda dos filhos, convivência e pensão alimentícia, não se constatando situação de violência de gênero, verticalização de poder ou relação de subordinação entre as partes.

4. As medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza cautelar e inibitória, exigindo a demonstração de risco atual ou iminente à integridade física ou psicológica da ofendida, o que não se verifica no caso concreto.

5. A jurisprudência pátria afasta a aplicação da Lei Maria da Penha em hipóteses de conflitos familiares ordinários, quando ausente comprovação mínima de ameaça concreta, sob pena de banalização das medidas protetivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

Tese de julgamento: A concessão e manutenção de medidas protetivas de urgência exigem a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da mulher em contexto de violência de gênero, não se aplicando a Lei Maria da Penha a conflitos parentais decorrentes da dissolução do vínculo afetivo, quando ausentes elementos concretos de subordinação, dominação ou perigo contemporâneo.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.340/06, arts. 5º, 7º, 19 e 22.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI nº 3014344-24.2025.8.13.0000, Rel. Des. Magid Nauef Láuar, j. 11/02/2026; TJ-SP, AI nº 3010173-95.2024.8.26.0000, Rel. Des. Heitor Donizete de Oliveira, j. 12/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia nove de abril de dois mil e vinte e seis e término no dia dezesseis de abril de dois mil e vinte e seis.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Lyra.

Belém/PA,
16
de abril de 2026.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação interposto por
TATIANE GUIMARÃES ABREU
, visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém/PA (ID 29552967), que
revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em seu favor
, ao fundamento de que a controvérsia apresentada não configuraria situação de violência doméstica baseada no gênero, mas sim um litígio relacionado ao exercício do poder familiar, julgando improcedente o pedido e extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

A ofendida requereu medidas protetivas ao relatar que manteve relacionamento por aproximadamente 12 anos com o requerido
ADALTO NERES DA SILVA
, com quem possui dois filhos menores, afirmando que, durante a convivência, teria vivenciado relacionamento conturbado, marcado por episódios de injúrias, humilhações e violência psicológica. Narrou que, mesmo após a separação, ocorrida há cerca de três anos, persistiram conflitos relacionados à guarda dos filhos e à pensão alimentícia, destacando que o requerido proferia reiteradas ofensas à sua imagem materna e profissional, inclusive perante os filhos, afirmando que ela “não é uma boa mãe, é incompetente e não é uma boa profissional”. Relatou, ainda, que, no dia 23/01/2025, durante discussão acerca da pensão alimentícia, o requerido adotou postura agressiva e intimidatória, o que lhe causou abalo psicológico e a levou a procurar a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher – DEAM, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência nº 00035/2025.100337-3 (ID 29552902), com requerimento de medidas protetivas, posteriormente deferidas liminarmente (ID 29552903), consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência a determinados locais.

Em
sentença
prolatada em 08/07/2025 (ID 29552967), o magistrado revogou as medidas protetivas anteriormente decretadas, ao fundamento de que não restou evidenciada a existência de violência de gênero, entendendo que o caso se restringiria a um conflito parental relacionado à guarda dos filhos e à divisão de responsabilidades, conforme apontado no estudo psicossocial produzido pela equipe multidisciplinar (ID 29552959), o qual indicou a presença de uma dinâmica de violência relacional e sistêmica entre os genitores, mas não caracterizou situação de subordinação ou desigualdade baseada no gênero apta a justificar a incidência da Lei nº 11.340/2006, razão pela qual julgou improcedente o pedido e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Em
razões recursais
(ID 29552970), a apelante pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, sustentando a existência de violência psicológica e de gênero, bem como a necessidade de manutenção das medidas protetivas de urgência, com fundamento nas alterações promovidas pela Lei nº 14.550/2023 e na persistência do risco à sua integridade moral e psicológica.

Em
sede de contrarrazões
(ID 29552979), o apelado requereu o conhecimento e, no mérito, o improvimento do recurso, defendendo a inexistência de violência de gênero e a correta qualificação do caso como conflito parental, pleiteando a manutenção integral da sentença.

Nesta

instância superior, a Procuradoria de Justiça, por meio do Promotor de Justiça Convocado Nilton Gurjão das Chagas (ID 33138347), manifestou-se pelo
conhecimento
e

provimento
do recurso, opinando pela reforma da sentença e pela manutenção das medidas protetivas de urgência, diante da presença de indícios de violência psicológica e do risco à integridade da ofendida.

É o relatório.

Sem Revisão.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade

Consta dos autos que Tatiane Guimarães Abreu compareceu à Divisão Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM) em 23/01/2025, noticiando que mantém histórico de conflitos com seu ex-companheiro, Adalto Neres da Silva, com quem conviveu por aproximadamente 12 anos e tem dois filhos menores, relatando que, durante a relação e mesmo após a separação, sofreu ofensas, humilhações e abalo psicológico, agravados por desavenças envolvendo guarda e pensão alimentícia. Informou que, na mesma data, após comunicar ao requerido que resolveria a pensão na forma definida judicialmente, iniciou-se discussão em que ele passou a fazer cobranças e, segundo afirmou, a desqualificá-la perante os filhos, dizendo que ela seria “incompetente”, “não é uma boa mãe” e “não é uma boa profissional”. Na oportunidade, requereu a aplicação de medidas protetivas de urgência, consistentes na proibição de aproximação, contato e frequência à sua residência e local de trabalho.

Na oportunidade mencionou:

“... QUE possuía um relacionamento de 12 anos com o acusado e estão separados há 3 anos, possui 2 filhos de 13 e 8 anos, que a declarante afirma que durante esses anos sempre foi um relacionamento conturbado, houve traições e muitas injurias e se sente abalada pscicologimente, que sempre obtiveram muitas brigas referente a guarda de seus filhos. Que relata que no dia 23/01/2025 por volta de 14h mandou mensagem ao acusado falando que resolveria a pensão conforme a justiça disse, entre tanto o acusado começou a discutir falando que era para eles fazerem mediante a um acordo de 15 dias com filhos para cada um, que anteriormente fez cobraças diversas referente ao dinheiro da pensão, a declarante relata que o acusado fala as crianças "TUA MÃE É INCOPENTENTE, NÃO É UMA BOA MÃE, E NÃO É UMA BOA PROFISSIONAL”. QUE não solicita casa abrigo, que foi orientada a ir a defensoria pública no entanto solicita medidas protetivas com as seguintes PROIBIÇÕES DE DETERMINADAS CONDUTAS, ENTRE AS QUAIS: proibição de aproximação da ofendida, de seus familiares e das testemunhas, fixando o limite mínimo de distância entre estes e o agressor; proibição de manter contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas por qualquer meio de comunicação; proibição de frequentar determinados lugares (RESIDENCIA E LOCAL DE TRABALHO DA OFENDIDA) a fim de preservar sua integridade física e mental...”

O Juízo da
1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Belém

in
deferiu o requerimento de medidas protetivas, nos seguintes termos:

“... A presente demanda tem caráter autônomo e satisfativo, prescindindo da existência de ação principal a qual deva se vincular, assim se posiciona o Superior Tribunal de Justiça, pela sua Terceira Seção – Direito Processual Penal, no Tema Repetitivo 1249, atribuindo natureza jurídica de TUTELA INIBITÓRIA às medidas protetivas de urgência, como também o Tribunal de Justiça deste Estado, nos termos do Regimento Interno do TJ/PA, art. 32, I, g, que considera de natureza penal a medidas protetivas de urgência previstas no art. 22, incisos I, II e III, da Lei n. 11.340/06.

O reconhecimento da natureza penal das medidas protetivas dos incisos I, II e III do art. 22 da Lei Maria da Penha traz uma dúplice proteção: de um lado, protege a vítima, pois concede a ela um meio célere e efetivo de tutela de sua vida e de sua integridade física e psicológica; de outro lado, concede ao suposto agressor a possibilidade de se defender a qualquer tempo, sem risco de serem a ele aplicados os efeitos da revelia.

Dessa forma, segundo o STJ, não cabe falar em instauração de processo próprio, com citação do requerido, tampouco com a possibilidade de decretação de sua revelia em caso de não apresentação de manifestação no prazo de cinco dias. Aplicada a medida, inaudita altera pars, para garantia de sua eficácia, o suposto agressor é intimado de sua decretação, facultando-lhe, entretanto, a qualquer tempo, a apresentação de razões contrárias à manutenção da medida.

Assim, o pleito de medidas protetivas de urgência por não possuírem procedimento previsto em lei, deve ser observado o princípio da adequação jurisdicional do processo, compatibilizando o procedimento com o interesse processual da pessoa vulnerável com o contraditório.

Desta forma, após deferimento liminar das medidas protetivas de urgência pleiteadas e manifestação do requerido, tem-se que:

Conforme se depreende dos arts. 5º e 7º da Lei 11.340/06, para configurar-se violência doméstica e familiar contra a mulher, faz-se necessária a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: a) existência de relação íntima de afeto entre agressor e vítima; b) existência de violência de gênero, direcionada à prática delitiva contra a mulher e c) situação de vulnerabilidade da vítima em relação ao agressor.

No caso em tela, não resta evidenciado que a alegada violência sofrida pelas requerentes tenha sido fruto de uma violência de gênero, verticalização de poder, ou ainda, uma relação de inferioridade e subordinação entre si, mas, um litígio sobre o exercício do poder familiar.

A assertiva acima se depreende da conclusão do Estudo Social produzido pela Equipe Multidisciplinar deste Juízo que concluiu:
“
observa-se uma dinâmica de violência relacional e sistêmica entre os genitores, marcada por divergências em relação à guarda dos filhos e à tentativa de uma divisão mais igualitária dos cuidados parentais”.

Assim, ante a
AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO, INDEFIRO A TUTELA INIBITÓRIA PRETENDIDA E REVOGO AS MEDIDAS PROTETIVAS DECRETADAS LIMINARMENTE.
...”

A
Lei Maria da Penha
cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, definida no artigo
5º
da mencionada Lei como qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

No presente caso, conforme se extrai dos autos, o relato da ofendida não evidencia, de forma suficiente, a existência de situação contemporânea de violência baseada no gênero atribuível a Adalto Neres da Silva que justifique a manutenção das medidas protetivas previstas na Lei nº 11.340/06, tratando-se, como reconhecido na origem, de conflito de natureza parental decorrente da dissolução da relação e das divergências quanto à guarda dos filhos, convivência e pensão alimentícia. Embora o estudo psicossocial (ID 29552959) tenha apontado a existência de relatos de comportamentos pretéritos potencialmente caracterizadores de violência psicológica durante o relacionamento, também concluiu que, no momento atual, a dinâmica entre as partes é marcada por uma violência relacional e sistêmica entre os genitores, decorrente de desentendimentos quanto ao exercício do poder familiar, sem a presença de elementos que evidenciem violência de gênero, verticalização de poder ou relação de inferioridade e subordinação entre as partes, conforme destacado pelo magistrado
a quo
.

As medidas protetivas de urgência previstas na Lei nº 11.340/06 possuem natureza eminentemente cautelar e destinam-se à tutela imediata da integridade física e psicológica da mulher, razão pela qual pressupõem a existência de risco atual ou iminente decorrente de violência doméstica e familiar. Exige-se, portanto, a contemporaneidade entre o fato narrado e a situação de perigo alegada, a fim de legitimar a intervenção estatal. Na hipótese dos autos, contudo, não se verifica a presença de elementos concretos que indiquem risco atual à integridade da ofendida, sendo os fatos narrados inseridos em contexto de conflito familiar judicializado, o que afasta, por si só, a necessidade de manutenção das medidas protetivas.

A jurisprudência pátria tem se posicionado no sentido de que as medidas protetivas de urgência não se prestam à solução de conflitos familiares ordinários, especialmente aqueles relacionados à guarda de filhos e à convivência parental, exigindo-se, para sua concessão ou manutenção, a demonstração de risco atual ou iminente à integridade da mulher.

Nesse sentido:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER . PALAVRA DA OFENDIDA. FUMUS BONI IURIS. PERICULUM IN MORA. RISCO ATUAL . CONFLITO FAMILIAR NA GUARDA COMPARTILHADA. AUSÊNCIA DE AMEAÇA CONCRETA. INSUFICIÊNCIA DE ELEMENTOS PARA TUTELA INIBITÓRIA. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO . RECURSO DESPROVIDO. -
A tutela inibitória prevista na Lei nº 11.340/2006 pressupõe demonstração de risco concreto e atual à integridade física ou psíquica da mulher, sendo necessária a distinção entre violência psicológica caracterizada e meros conflitos relacionais decorrentes do exercício da parentalidade compartilhada - A palavra da vítima, embora dotada de especial relevância na aferição do fumus boni iuris, não exime o julgador da verificação mínima da gravidade e da atualidade da situação de perigo, sob pena de esvaziamento da excepcionalidade das medidas protetivas de urgência e consequente banalização da tutela estatal restritiva - A natureza preventiva e não punitiva das medidas protetivas demanda proporcionalidade e razoabilidade na sua decretação, reservando-se sua aplicação às hipóteses em que a intervenção estatal se revele indispensável para neutralizar risco real - A inexistência de elementos que evidenciem risco atual ou iminente impede a concessão da tutela inibitória, mantendo-se o indeferimento das medidas, sem prejuízo de nova avaliação judicial diante de eventual alteração fática superveniente.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 30143442420258130000, Relator.: Des .(a) Magid Nauef Láuar, Data de Julgamento: 11/02/2026, Câmaras Especializadas Crimina / 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 12/02/2026) (GRIFEI).

Agravo de Instrumento – Fixação de medidas protetivas de urgência –
Alegação de que a fixação das referidas medidas protetivas é necessária – Pedido desarrazoado – Questões afetas à Vara de Família, onde a contenda do casal e a guarda de filho comum já estão sendo analisadas – Por ora, sem comprovação mínima de que esteja em risco a integridade física, moral, psíquica e/ou patrimonial da vítima – Medidas protetivas desnecessárias – Liminar indeferida – Agravo de Instrumento improvido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 30101739520248260000 São Paulo, Relator.: Heitor Donizete de Oliveira, Data de Julgamento: 12/11/2024, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 12/11/2024) (GRIFEI).

Portanto, considerando que os fatos narrados pela apelante perante a Delegacia Especializada não evidenciam, de forma suficiente, situação de violência doméstica e familiar baseada no gênero, mas revelam conflito decorrente da dissolução do vínculo afetivo e das divergências quanto à guarda dos filhos, convivência e pensão alimentícia, e que os elementos constantes dos autos, inclusive o estudo psicossocial, indicam a existência de dinâmica relacional conflituosa no âmbito parental, sem demonstração de subordinação ou assimetria de poder de gênero, bem como inexistindo comprovação de risco atual ou fato contemporâneo apto a justificar a intervenção protetiva, a decisão proferida pelo juízo a quo deve ser mantida em sua integralidade.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe nego provimento
, mantendo integralmente a decisão objurgada.

É como voto
.

Belém/PA, 16 de abril de 2026.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 16/04/2026